Tribunal: TJDFT
Processo: 0729419-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Clebiane Teixeira de Brito Alves contra ato supostamente ilegal atribuído à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal. Noticia o impetrante ter prestado concurso para o cargo de Assistência à Educação, conforme Edital n. 23 de 2016, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF, com respectiva aprovação. Noticia que sua nomeação foi publicada no DODF n. 46, de 8/3/2023, motivo pelo qual a SEEDF lhe enviou telegrama postado no dia 13/3/2023, para que se apresentasse, objetivando a posse. Porém, a correspondência foi entrega somente em 18/4/2023, às 9h21. Então, “providenciou a documentação e exames no dia 19.04.2023 se dirigiu à Secretária de Educação do Distrito Federal para a entrega de documentos, mas, foi informada que não poderiam receber sua documentação, nem providenciar os trâmites para sua posse, pois o mesmo deveria ter se apresentado nos dias 15 ou 16 de março de 2023 (data que não tinha sido comunicado ainda), conforme Aviso N. 01/2023 publicado pela SEEDF, ou seja, a Impetrante teria o prazo de 2 (dois), para tomar posse e que essa era a data, e que não poderia lhe fornecer qualquer protocolo ou declaração que o mesmo havia se apresentado ali”. Pontua que os Correios afirmaram no rastreamento que a destinatária estava ausente em 13/3/2023, quando houve a primeira tentativa de entrega do telegrama, mas que, em realidade, havia pessoas na sua residência nessa data. Inclusive, alega que outras correspondências foram entregues no mesmo dia. Articula ser absurdo “que, segundo o rastreamento, foi feito uma tentativa de entrega na da (sic) 13.03.2023, sendo informado no rastreamento que deveria fazer nova tentativa, porém essa nova tentativa SOMENTE OCORREU MAIS DE 1 (UM) MÊS DEPOIS, resultando na entrega do telegrama somente em 18.04.2023, onde o prazo da Impetrante que era 15 e 16 de março de 2023 havia transcorrido”. Acrescenta que, conforme faz prova nos autos, entrou em contato com o Cebraspe, instituição responsável pela execução do concurso, e não houve alteração de sua conta de correio eletrônico. Inclusive, expõe que, ao realizar a inscrição, forneceu “todas as informações necessárias para a efetivação de seu registro como candidata, ou seja, nome completo, sexo, data de nascimento, números de seus documentos pessoais (RG, CPF, PIS/PASEP, Título de Eleitor), filiação, todos os seus meios de contato, ou seja, números de telefones de casa e de celular, e-mail (clebiane161082@gmail.com) e, sobretudo, seu endereço (onde reside há muitos anos), a saber Setor Bela Vista Rua 1, 100, Bela Vista – São Sebastião/DF”. Sustenta ser indevida a convocação para tomar posse em concurso público apenas via Diário Oficial. Cita julgado que entende amparar sua tese. No ponto, assevera que, a despeito da tentativa de convocação pessoal, o ato foi infrutífero, pois realizado intempestivamente, ferindo o princípio da publicidade. Nesse cenário, acredita estar demonstrado não só a verossimilhança das suas alegações, mas também o direito líquido e certo para sua nomeação. A título de perigo da demora, assinala que a SEEDF está convocando outros aprovados em classificação inferior à sua, além de estar sendo obstada ao recebimento das respectivas verbas salariais, máxime por se encontrar desempregada. Requer, portanto, a concessão de medida liminar para que seja determinada a sua posse imediatamente, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais). No mérito, a concessão da ordem, confirmando-se a tutela de urgência a ser deferida. Pleiteia, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. Atribuiu à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Procuração ao ID 49224309. Declaração de hipossuficiência ao ID 49224310. Extrato bancário ao ID 49224311. Telegrama ao ID 49224314. SRO - Rastreamento Unificado ao ID 49224314. É o relato do necessário. 2. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça, pois o documento ao ID 49224311 é hábil a demonstrar que a impetrante é beneficiária do programa Bolsa Família. Acrescenta-se constar a declaração de hipossuficiência ao ID 49224310, compatível com os fatos apresentados. Quanto ao pedido liminar, pertinente assentar que o mandado de segurança constitui uma ação civil para a tutela dos direitos fundamentais, concernentes às liberdades públicas, previstos no art. 5o da CF/88. É um instrumento para proteger direito líquido e certo, com tutela específica para proteção da atividade estatal ilegítima, à luz do art. 1o da Lei n. 12.016/09. Quanto ao seu objeto, “será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo”[1]. E o art. 7o, III, da Lei n. 12.016/09 dispõe ser cabível o deferimento de pedido liminar quanto “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida”. Na hipótese, a cópia do DODF, de 8/3/2023, acostada ao ID 49224315, p. 32 e seguintes, demonstra que a impetrante foi nomeada para o cargo de Secretário Escolar, da Carreira Assistência à Educação, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, in verbis: A VICE-GOVERNADORA NO EXERCÍCIO DO CARGO DE GOVERNADORA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 100, incisos XXVI e XXVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e considerando o artigo 17, § 5o da Lei Complementar 840, de 23/12/2011, bem como, a instrução do Processo 00080- 00059785/2022-52, resolve: NOMEAR, em substituição às nomeações tornadas sem efeito, referente às nomeações publicadas no DODF no 93, de 19/05/2022, conforme consta no Processo 00080- 00059785/2022-52, os candidatos abaixo, aprovados no concurso público, a que refere o Edital Normativo no 23, de 13/10/2016, publicado no DODF Edição Extra no 30, de 14 de outubro de 2016 e Edital de Resultado Final no 70 - SEE/DF, publicado no DODF no 184, de 25 de setembro de 2017, para exercerem os cargos de Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional, e Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional, da Carreira Assistência à Educação do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, com lotação na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, conforme a seguir (cargo, especialidade, nome e classificação): (...) ANALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO EDUCACIONAL - SECRETÁRIO ESCOLAR: (...) CLEBIANE TEIXEIRA DE BRITO ALVES, 1238o; O Aviso n. 01/2023, da SEEDF informa que a entrega da documentação prévia deveria ocorrer nos dias 15 e 16 de março de 2023, na Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto. E a data da posse seria em “cronograma a ser divulgado posteriormente” (ID 49224318). Há também rol dos documentos a serem apresentados (ID 49224319). Com relação ao telegrama enviado à impetrante (ID 49224314, p. 1), destaca-se o seguinte conteúdo: A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF informa a publicação da nomeação para cargos da Carreira Assistência à Educação no DODF n. 46, de 08 de março de 2023. Ressalta-se que as orientações e cronograma para posse constam no site da SEEDF. Do documento, ainda consta a informação de ter sido entregue no dia 18/4/2023, com assinatura da impetrante como recebedora. Do SRO – Rastreamento Unificado, ao ID 49224314, p. 2, verifica-se tentativa de entrega da correspondência no dia 13/3/2023, mas a situação de “Destinatário ausente”, e a ressalva de que “Será realizada uma nova tentativa de entrega”. Entretanto, a nova entrega ocorreu apenas em 18/4/2023, quando já ultrapassado o prazo previsto para apresentação da documentação, qual seja, dias 15 e 16/3/2023. Do Edital n. 23 – SEE/DF, de 13 de outubro de 2016, que tornou pública a realização de concurso público para provimento de vagas em cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação da SEEDF, executado pelo Cebraspe, destaca-se a seguinte passagem sobre os dados dos candidatos: 13.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso público publicados no Diário Oficial do Distrito Federal e(ou) divulgados na internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/see_16_df. 13.29 O candidato deverá manter atualizados seus dados pessoais e seu endereço perante o Cebraspe enquanto estiver participando do concurso público, por meio de requerimento a ser enviado à Central de Atendimento do Cebraspe, na forma dos subitens 13.6 ou 13.7 deste edital, conforme o caso, e perante a SEEDF, após a homologação do resultado final, desde que aprovado. Serão de exclusiva responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da não atualização de seus dados pessoais e de seu endereço. Em resumo, a publicação no DODF ocorreu no dia 8/3/2023, o telegrama foi enviado em 13/3/2023 e os documentos para posse deveriam ser entregues nos dias 15 e 16/3/2023. Segundo informação do SRO – Rastreamento Unificado, a correspondência não foi entregue em 13/3/2023 porque o destinatário estava ausente, de modo que, a princípio, a convocação tardia da impetrante pela SEEDF não decorreu por problema na atualização de seus dados pessoais e endereço, ou seja, não haveria desobediência em relação à reportada regra editalícia. E a segunda tentativa dos Correios, para entregar o telegrama, foi efetuada mais de um mês depois, incompatível com a natureza da correspondência, via de regra, com caráter de urgência. Pertinente salientar, ainda, que, segundo item 13.2 do Edital, acima reproduzido, os “comunicados referentes a este concurso público publicados no Diário Oficial do Distrito Federal e(ou) divulgados na internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/see_16_df”. Porém, consultando o endereço eletrônico indicado, da banca examinadora, nesta data, não consta a convocação da impetrante. Em rigor, não foi localizada no respectivo portal a convocação de nenhum candidato aprovado, o que leva a crer que seria ato exclusivo da SEEDF, não da banca examinadora. Ainda, as provas foram aplicadas em janeiro de 2017, com resultado final divulgado em setembro do mesmo ano. Logo, numa análise preliminar, não se afigura compatível com o princípio da publicidade e da razoabilidade, exigir do candidato a consulta ordinária ao sítio eletrônico da SEEDF para verificar possível convocação ao longo de diversos anos. Nesse sentido: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. OBJETO. INVALIDAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO EMANADO DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL QUE TORNARA SEM EFEITO NOMEAÇÃO DE CANDIDATA PARA EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO. FUNDAMENTO. DECURSO DO PRAZO LEGAL SEM CONSUMAÇÃO DA POSSE. CARGO DE ESPECIALISTA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. NOMEAÇÃO. CONVOCAÇÃO PARA POSSE. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. PREVISÃO EDITALÍCIA. COMUNICAÇÃO SUPLETIVA. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. LAPSO TEMPORAL DECORRIDO DESDE A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DEFINITIVO. EFETIVA CONVOCAÇÃO PARA POSSE E INVESTIDURA. ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DAS PUBLICAÇÕES OFICIAIS. INVIABILIDADE. CONVOCAÇÃO PESSOAL. ENDEREÇO E CONTATO ATUALIZADOS. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. ATO DE INVALIDAÇÃO DA NOMEAÇÃO. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO QUE ASSISTE À APROVADA DE SER INSTADA A TOMAR POSSE APÓS SER NOMEADA. PEDIDO MANDAMENTAL ACOLHIDO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Exercendo o edital a função de norma interna que regula e rege o concurso público sobre o qual dispõe, todos os atos pertinentes ao certame devem ser realizados na forma nele disposto, consoante o princípio da vinculação editalícia, devendo o nele disposto, contudo, a par de se afinar com os regramentos constitucionais e legais, ser interpretado segundo os princípios que conformam a atuação da administração e encontram ressonância no texto constitucional de forma a ser alcançada a realização do almejado segundo a diretriz da legalidade. 2. Conquanto o edital do certame público não tenha expressamente previsto o dever de a administração comunicar pessoal e diretamente o candidato aprovado de sua nomeação, viabilizando sua investidura ou declinação da nomeação, ressaindo de suas disposições normativas tão-somente a comunicação pessoal como forma supletiva em relação à editalícia, sobeja da disposição editalícia que cuidara da questão, diante dos princípios da razoabilidade e publicidade, especialmente diante do longo lapso temporal perpassado desde a divulgação do resultado definitivo do concurso até o efetivo ato de nomeação, a apreensão de que é indispensável, como pressuposto de validade, a participação do concorrente aprovado de sua nomeação via correspondência, mormente diante da expectativa gerada pela obrigação que lhe ficara afetada de manter seus endereços atualizados e da própria menção à possibilidade de haver comunicação pessoal, como antes ocorria. 3. A aprovação do concorrente dentro do número de vagas oferecido pelo edital enseja a germinação de direito subjetivo à nomeação e investidura no cargo para o qual fora habilitado, tornando ilegítimo que seja frustrado pela ausência de convocação pessoal para assunção do cargo ao ser nomeado, reputando-se como suficiente para esse desiderato tão somente a difusão do ato de nomeação e convocação no Diário Oficial, à medida em que, se não restara positivada explicitamente essa previsão na lei interna do certame, dela deriva essa apreensão ao estabelecer que o candidato deveria manter atualizado seus endereço e contato, induzindo-lhe a apreensão de que, superada a fase de seleção, seria formal e pessoalmente convocado para assumir o cargo público para o qual se habilitara, tornando ilegal o ato que, diante da inexistência de convocação pessoal, invalidara a nomeação promovida por ausência de posse no prazo legal. 4. Mandado de segurança conhecido. Segurança concedida. Unânime. (Acórdão 1401142, 07228839320218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Conselho Especial, data de julgamento: 15/2/2022, publicado no DJE: 10/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO MAIS DE UM ANO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. ENVIO DE TELEGRAMA. NÃO COMPROVAÇÃO DA TENTATIVA DE ENTREGA DO TELEGRAMA POR TRÊS VEZES. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E DA AMPLA ACESSIBILIDADE AOS CARGOS PÚBLICOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Eventual direito líquido e certo da impetrante à comunicação pessoal acerca de sua nomeação somente pode ser garantido com a anulação da sua nomeação, já que expirado o prazo para a correspondente posse, e a publicação de nova nomeação. Ora, a atribuição para nomear servidores é do Governador do Distrito Federal, nos termos do artigo 100, inciso XXVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, de modo que o Governador é parte legítima para figurar como autoridade impetrada no presente mandado de segurança. 2. A nomeação de candidato aprovado em concurso público deve-lhe ser cientificada de forma eficaz, em atenção ao princípio da publicidade dos atos da Administração Pública, não servindo para tal mister a mera publicação do ato no Diário Oficial, sobretudo quando entre a homologação do resultado do certame e a nomeação transcorreu interregno superior a um ano. Ademais, o edital do concurso previu o envio de telegrama aos candidatos aprovados no certame. 3. No caso dos autos, a impetrante juntou cópia do telegrama que a Administração indicou ter sido enviado a seu endereço. Todavia, não consta marcação de "ausente" ou outra indicação de que teria havido três tentativas de entrega da correspondência. Ademais, a impetrante comprovou que não mudou de endereço. Assim, não restou comprovada a comunicação pessoal da impetrante acerca de sua nomeação no cargo público, sendo insuficiente para tais fins a publicação do ato no Diário Oficial. 4. Segurança concedida para anular o ato de nomeação da impetrante e o ato que tornou sem efeito a sua nomeação, bem como para determinar nova nomeação, da qual a impetrante deverá ser prévia e eficazmente cientificada. (Acórdão 965319, 20160020140817MSG, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 30/8/2016, publicado no DJE: 15/9/2016. Pág.: 26/27) Portanto, considerando que, a princípio, houve falha no atuar da Administração Pública, a situação retratada indica probabilidade do direito almejado. Por sua vez, o perigo da demora está evidenciado no fato de que está ocorrendo a convocação de outros aprovados, conjuntura que reforça a necessidade de obtenção da tutela antecipatória requerida. Contudo, eventual determinação de posse imediata, sem análise das informações a serem prestadas pela autoridade coatora e sindicabilidade dos demais requisitos para a assunção do cargo, afigura-se precipitada, ante a possibilidade de apresentação de algum fato/condição que possa obstar a pretensão final da impetrante. 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 7o, III, da Lei n. 12.016/09 e art. 87, II, do RITJDFT, defiro parcialmente o pedido liminar para determinar a reserva de vaga da impetrante para eventual e futura nomeação e posse no cargo público almejado, na hipótese de concessão definitiva da ordem, respeitada a ordem de classificação. Com fundamento no art. 292, § 3o, corrijo, de ofício, o valor da causa para corresponder a 12 (doze) meses de remuneração inicial do cargo pretendido. Atribuo a esta decisão força de mandado judicial. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender pertinentes. Comunique-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do art. 7o, II, da Lei n. 12.016/09. Após, ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 12 da Lei n. 12.016/09. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 24 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnold; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 37a ed. 2016. São Paulo: Malheiros, p. 41.